Tribunal: TJDFT
Processo: 0751777-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751777-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELAINE FREITAS FERREIRA, DROGARIA SAUDE POPULAR LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor das agravadas – Elaine Freitas Ferreira e Drogaria Saúde Popular Ltda. - ME –, acolhera a impugnação à penhora que recaíra sobre ativos de titularidade da primeira agravada, desconstituindo a penhora realizada. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a executada mencionada lograra comprovar que a conta bancária atingida pelo bloqueio judicial é utilizada para movimentação de recursos necessários à garantia do seu mínimo existencial e, outrossim de que o montante penhorado não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, ressoando impenhorável. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório e a manutenção da penhora realizada. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, alegara que a conclusão de que os valores bloqueados seriam impenhoráveis não encontra respaldo suficiente nos elementos dos autos, tampouco na jurisprudência aplicável à espécie. Aduzira que a impenhorabilidade excepcional de valores em conta corrente somente se aplica quando há prova efetiva de que o montante constitui reserva destinada ao mínimo existencial, e não mera alegação, aludindo ao entendimento jurisprudencial segundo o qual a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando preservado percentual de aludidas verbas capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que para seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar. Pontuara não desconhecer que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade dos rendimentos mensais destinados ao sustento do devedor e de seu núcleo familiar, realçando que, contudo, o artigo 139, inciso IV ,do mencionado diploma indica que o juízo poderá "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", a exemplo da constrição de parte dos rendimentos do executado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame mostra-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor das agravadas – Elaine Freitas Ferreira e Drogaria Saúde Popular Ltda. - ME –, acolhera a impugnação à penhora que recaíra sobre ativos de titularidade da primeira agravada, desconstituindo a penhora realizada. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a executada mencionada lograra comprovar que a conta bancária atingida pelo bloqueio judicial é utilizada para movimentação de recursos necessários à garantia do seu mínimo existencial e, outrossim de que o montante penhorado não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, ressoando impenhorável. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório e a manutenção da penhora realizada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade dos atos de constrição e expropriação patrimonial promovidos em desfavor da primeira agravada, consistentes na penhora de quantias recolhidas em conta bancária de sua titularidade. Conforme pontuado, defendera aludida executada que as quantias bloqueadas ressoam impenhoráveis, porquanto destinadas à sua subsistência e, demais disso, por serem os saldos inferiores a 40 (cinquenta) salários mínimos, tornando-os impenhoráveis independentemente da natureza da conta bancária na qual recolhidos. O objeto do agravo cinge-se, pois, à aferição se produzidos elementos a induzirem que os importes localizados na conta de titularidade do agravante estão acobertados por alguma situação de impenhorabilidade. Pontuado o cerne da controvérsia, afere-se que a pretensão recursal que deduzira o agravante reveste-se de plausibilidade hábil a autorizar a concessão do provimento antecipatório. Reprise-se que sustentara a primeira agravada, ao aviar sua impugnação à penhora, a tese de que os montantes constritos, a par de destinarem-se à sua subsistência, ressoam inferiores ao equivalente a 40 salários mínimos, não sendo passíveis de penhora, independentemente da natureza das contas em que localizados. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade assegura apenas os ativos recolhidos em reserva de poupança, observada a limitação estabelecida. Ou seja, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, nota-se que o desiderato do ator legiferante destinara-se a conferir impenhorabilidade de cunho absoluto aos valores depositados em conta poupança, até o limite individualizado, nada dispondo acerca de eventuais montantes mantidos em contas de natureza diversa da contemplada. Nada obstante a ausência dessa indicação explícita, a proteção visa a resguardar o mantido em reserva pelo executado, de molde a acautelar-se em face das imprevisões da vida. Com base nessa apreensão, atento às transformações da dinâmica do corpo social, o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de seu mister atinente à pacificação da interpretação entre os demais órgãos da Corte Superior quando presente dissonância, ao apreciar os Recursos Especiais (REsps) no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, firmara entendimento unânime de que, provando o devedor que a aplicação financeira de até 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não mantida em conta poupança, é vocacionada à formação de reserva para salvaguardar o mínimo existencial de seu núcleo familiar ou de si próprio, afigura-se possível a extensão da regra da impenhorabilidade ao aplicado. Confira-se, por oportuno, a síntese do entendimento veiculada no Informativo no 804, de 19 de março de 2024, do Superior Tribunal de Justiça[1], in verbis: “Tema: Penhora. Meio físico ou eletrônico (Bacenjud). Valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Caderneta de poupança. Presunção absoluta de impenhorabilidade. Conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras. Necessidade de comprovação que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou grupo familiar. Ônus da parte devedora. DESTAQUE Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. (...)” (STJ. REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024) – grifo nosso. Ou seja, por intermédio da interpretação teleológica que retirara a exata dimensão da proteção da impenhorabilidade de ativos consagrada legalmente, observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar sua existência digna e de sua família. Essa exegese alia-se ao disposto pelo legislador, que prescreve que compete ao executado, confrontado com penhora ultimada, evidenciar que o montante constrito é impenhorável, consoante os termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” Esse dispositivo impõe ao devedor, portanto, o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos ativos constritos, variando, a depender da essência da conta em que presentes, apenas a extensão da proteção conferida ao numerário, se relativa ou absoluta. É dizer, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta poupança, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção. Por outro lado, evidenciado que o ato constritivo recaíra sobre quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda não será automática, como ocorre com a caderneta de poupança, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que tais verbas destinam-se a resguardar sua subsistência digna. Nessa derradeira hipótese, à míngua de tal comprovação, a constrição deve preservar sua higidez, porquanto conservam seu caráter de penhoráveis. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA DA VERBA PENHORADA, BEM COMO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. Justifica-se a manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta investimento do devedor, quando inexistentes provas de que a quantia era reservada para despesas emergenciais ou extraordinárias, ou mesmo que comprometa a subsistência do requerido e de sua família. 3. A impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 4.Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1839847, 07524734720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade quando não comprovada o caráter de reserva financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836359, 07465451820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas premissas, estabelecido que à primeira agravada estava afetado o ônus de evidenciar que os importes penhorados subsistentes na conta que mantém perante o Nu Pagamentos - IP[2] e perante a Caixa Econômica Federal[3] eram mantidos em reserva necessária à preservação de sua subsistência com dignidade, no caso não se divisa essa situação. Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que a agravada individualizada cingira-se a alegar que se trataria de verba destinada à sua subsistência, colacionando extratos bancários referentes à conta bancária que detém perante o Nu Pagamentos – IP[4], sem, contudo, evidenciar a origem dos numerários e, sobretudo, que destinavam-se à manutenção de seu sustento ou de sua família, ou mesmo à formação de reserva de emergência. Os documentos que colacionara, ao revés de evidenciarem que o montante penhorado destina-se à sua subsistência, demonstram, em verdade, expressiva movimentação realizada na conta mencionada, com percepção de valores substanciais oriundos de pessoas jurídicas diversas. Ou seja, não obstante os argumentos desenvolvidos, a primeira agravada não lograra evidenciar a gênese dos ativos encontrados recolhidos em seu nome perante aludida instituição bancária, ou seja, não comprovara que os valores bloqueados decorrem de verba destinada ao seu sustento ou de sua família, ou, ainda, de que constituíam reserva de emergência. Ausentes elementos a induzirem uma dessas hipóteses, a constrição que recaíra sobre verba recolhida em contas de titularidade da primeira agravada perante o Nu Pagamentos - IP e a Caixa Econômica Federal deve ser mantida. Dessas inferências deriva que a argumentação alinhada pelo agravante está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, legitimando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. A tutela liminar, portanto, deve ser concedida de molde a ser sobrestada a movimentação dos importes constritos, ao menos até o julgamento deste agravo. Alinhadas essas considerações, agrego ao recurso o efeito suspensivo postulado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, preservo a penhora consumada, determinando a manutenção de bloqueio dos montantes localizados nas contas bancárias de titularidade da primeira agravada junto ao Nu Pagamentos – IP e à Caixa Econômica Federal, até o julgamento deste recurso pelo colegiado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interstício que lhe é legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Informativo no 804. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?refinar=S.DISP.&amp;acao=pesquisarumaedicao&amp;aplicacao=informativo&amp;livre=%270804%27.cod.&amp;l=10. Acesso em 5 de maio de 2024. [2] - ID Num. 246204449, p. 02 (fl. 617), ID Num. 246204450, p. 02 (fl. 620) e ID Num. 246204452 p. 02 (fl. 623), Execução de Título Extrajudicial no 0700345-55.2021.8.07.0021. [3] - ID Num. 246204452, p. 01 (fl. 622), Execução de Título Extrajudicial no 0700345-55.2021.8.07.0021. [4] - ID Num. 249721241 (fls. 632/639), Execução de Título Extrajudicial no 0700345-55.2021.8.07.0021.